Tribunal: STF
Processo: RvC 5533
Classe: RvC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-05-23
Data de publicação: 2023-05-23

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 



    Vistos.



    Trata-se de revisão criminal ajuizada por Marcio Henrique Silva Silveira em face de decisão proferida pelo Superior Tribunal de Justiça no AREsp nº 2.234.111/RJ.



    Aduz o requerente a necessidade de rever a condenação que lhe fora imposta.



    Examinados os autos, decido.



    Nos termos do art. 102, I, “j”, da Constituição Federal, compete ao Supremo Tribunal Federal processar e julgar originariamente “a revisão criminal e a ação rescisória de seus julgados”.



    Outrossim, dispõe o art. 624 do Código de Processo Penal:



    “Art. 624. As revisões criminais serão processadas e julgadas:



    I- pelo Supremo Tribunal Federal, quanto às condenações por ele proferidas;



    II- pelo Tribunal Federal de Recursos, Tribunais de Justiça ou de Alçada, nos demais casos.” (grifei).



    Na espécie, como exposto, pretende o requerente submeter diretamente ao conhecimento da Suprema Corte, mediante supressão de instâncias, a revisão criminal de acórdão de tribunal superior, o que se afigura inadmissível.



    Ante o exposto, nego seguimento à presente revisão criminal, por ser manifestamente inadmissível sua tramitação perante o Supremo Tribunal Federal, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno desta Corte.



    Publique-se.



    Brasília, 23 de maio de 2023.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente